Tribunal: STJ
Processo: 0802353-26.2023.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3188172 - RN(2026/0071978-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2.
. O Recorrente sustenta: (i) observância ao princípio da dialeticidade,
Fato relevante
com enfrentamento do óbice da
; (ii) que as teses de mérito — ausência de
Súmula 7/STJ
dolo na receptação, fragilidade probatória quanto à autoria da adulteração e ilegalidade
na dosimetria — consubstanciam revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
reexame fático-probatório; e (iii) que a exasperação da pena-base funda-se em motivos
genéricos, inerentes ao tipo penal, caracterizando ausência de fundamentação idônea e
bis in idem.
3.
. Decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
As decisões anteriores
especial por insuficiência de impugnação específica e incidência da
;
Súmula 7/STJ
submetido o agravo regimental à Turma, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve impugnação específica e
analítica, suficiente para superar o óbice da
, à luz do princípio da
Súmula 7/STJ
dialeticidade; (ii) a alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
alteração da base empírica, afasta a vedação ao reexame fático-probatório; e (iii) é
possível, na via do agravo regimental, complementar fundamentos não apresentados
oportunamente no agravo em recurso especial, à luz da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56695437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ee341c46-c137-4a30-bd53-210d67ef0b94

5. O Agravante não apresentou impugnação específica e analítica dos fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas de “revaloração jurídica” e “correta interpretação da lei federal”, insuficientes
para afastar a incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. A distinção entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica, sem a precisa
indicação dos fatos incontroversos consignados no acórdão recorrido e da aplicação da
norma federal a esses fatos, sem alteração da base empírica, não é apta a superar a
vedação sumular.
7. A complementação, em agravo regimental, de argumentos que deveriam constar do
agravo em recurso especial é inadmissível, por força da preclusão consumativa.
8. Ausente argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e analítica dos fundamentos
da decisão agravada, sendo insuficientes alegações genéricas. 2. Alegações de
revaloração jurídica não afastam a
sem a demonstração precisa de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos e da aplicação da norma federal sem revisão da base fático-probatória. 3.
A complementação de razões no agravo regimental é vedada em razão da preclusão
consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN
AREsp 3.092.204/PB
22.04.2026; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg
804.533/PE,
no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ee341c46-c137-4a30-bd53-210d67ef0b94

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3188172 - RN(2026/0071978-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2.
. O Recorrente sustenta: (i) observância ao princípio da dialeticidade,
Fato relevante
com enfrentamento do óbice da
; (ii) que as teses de mérito — ausência de
Súmula 7/STJ
dolo na receptação, fragilidade probatória quanto à autoria da adulteração e ilegalidade
na dosimetria — consubstanciam revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
reexame fático-probatório; e (iii) que a exasperação da pena-base funda-se em motivos
genéricos, inerentes ao tipo penal, caracterizando ausência de fundamentação idônea e
bis in idem.
3.
. Decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
As decisões anteriores
especial por insuficiência de impugnação específica e incidência da
;
Súmula 7/STJ
submetido o agravo regimental à Turma, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve impugnação específica e
analítica, suficiente para superar o óbice da
, à luz do princípio da
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56695438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:22
Código de Controle do Documento: 3cecb0d2-f143-465c-a307-56686e83bec0

dialeticidade; (ii) a alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem
alteração da base empírica, afasta a vedação ao reexame fático-probatório; e (iii) é
possível, na via do agravo regimental, complementar fundamentos não apresentados
oportunamente no agravo em recurso especial, à luz da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Agravante não apresentou impugnação específica e analítica dos fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a alegações
genéricas de “revaloração jurídica” e “correta interpretação da lei federal”, insuficientes
para afastar a incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. A distinção entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica, sem a precisa
indicação dos fatos incontroversos consignados no acórdão recorrido e da aplicação da
norma federal a esses fatos, sem alteração da base empírica, não é apta a superar a
vedação sumular.
7. A complementação, em agravo regimental, de argumentos que deveriam constar do
agravo em recurso especial é inadmissível, por força da preclusão consumativa.
8. Ausente argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e analítica dos fundamentos
da decisão agravada, sendo insuficientes alegações genéricas. 2. Alegações de
revaloração jurídica não afastam a
sem a demonstração precisa de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos e da aplicação da norma federal sem revisão da base fático-probatória. 3.
A complementação de razões no agravo regimental é vedada em razão da preclusão
consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56695438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:22
Código de Controle do Documento: 3cecb0d2-f143-465c-a307-56686e83bec0

STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN
AREsp 3.092.204/PB
22.04.2026; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg
804.533/PE,
no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS SANTOS DA
SILVA em face de decisão proferida, às fls. 266-268, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 272-285, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que houve plena observância ao princípio da dialeticidade, porquanto a peça
de agravo em recurso especial teria enfrentado, de forma técnica e específica, o óbice da
; (ii) que as teses recursais — ausência de dolo na receptação, fragilidade
Súmula 7/STJ
probatória quanto à autoria da adulteração e ilegalidade na dosimetria — consubstanciam
revaloração jurídica de fatos incontroversos, matéria de estrito direito, insuscetível de
enquadramento na vedação sumular; e (iii) que a exasperação da pena-base assenta-se em
fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, configurando nulidade por
ausência de fundamentação idônea e
.
bis in idem
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada foi clara e precisa ao consignar que o agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar, em termos abstratos e
genéricos, que as teses do recurso especial envolviam "mera revaloração jurídica" dos
fatos e "correta interpretação da lei federal", sem demonstrar, ponto a ponto e de forma
analítica, de que modo cada pretensão recursal poderia ser acolhida sem que esta Corte
Superior necessitasse rever o quadro fático soberanamente delineado pelas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA56695438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:22
Código de Controle do Documento: 3cecb0d2-f143-465c-a307-56686e83bec0

O agravante, agora em sede de agravo regimental, reitera a mesma
argumentação que foi considerada insuficiente na decisão impugnada, acrescendo
desenvolvimentos que deveriam ter constado — e não constaram — da peça de agravo
em recurso especial. Tal conduta esbarra na preclusão consumativa, sendo inadmissível a
tentativa de complementar, na via do agravo interno, a deficiência de impugnação que
macula a peça anterior.
Nesse sentido:
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido,
mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial por
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sendo inviável o agravo em recurso
especial quando não há impugnação específica de todos os fundamentos
de inadmissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial não admite a análise de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. O agravo regimental não pode ser utilizado para
complementar ou inovar a fundamentação deficiente do agravo em
recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 932, III, e
CPC/2015
1.021, § 1o;
;
; (menção ao
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 182/STJ
art. 545
do
como base histórica da
).
CPC/1973
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ,
REsp 2.001.544/RS
,
e
Corte Especial, rel.
EAREsp 701.404/SC
746.775/PR
831.326/SP,
Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe
Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
, Sexta Turma, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1.827.996/PR
, Quinta Turma, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1.823.881/PR
, Quinta Turma, j.
AREsp 1.807.149/SP
20.04.2021,
DJe
26.04.2021;
STJ,
AgRg
no
, Quinta Turma, j. 19.09.2019, DJe 26.09.2019.
AREsp 1.393.027/PR
(AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 3.092.204/PB
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026,
DJEN de
)
22/4/2026.
Com efeito, a distinção entre reexame fático-probatório e revaloração jurídica
— embora tecnicamente correta em abstrato — não se presta, por si só e
desacompanhada de demonstração analítica, a afastar o óbice da
. É
Súmula 7/STJ
indispensável que o agravante aponte, com precisão, quais são os fatos incontroversos
consignados no acórdão recorrido e de que forma a aplicação da norma federal a esses
Documento eletrônico VDA56695438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:22
Código de Controle do Documento: 3cecb0d2-f143-465c-a307-56686e83bec0

fatos — sem qualquer alteração na base empírica — conduziria ao resultado que
pretende. A formulação genérica de que "não se pretende alterar os fatos, mas apenas sua
qualificação jurídica" não cumpre essa exigência.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:22
Código de Controle do Documento: 3cecb0d2-f143-465c-a307-56686e83bec0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0071978-6
AREsp 3.188.172 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08023532620238205600 8023532620238205600
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115541<308344542@
2026/0071978-6 - AREsp 3188172 Petição : 2026/0038816-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:06
Código de Controle do Documento: D1FEDFCD-4121-4C97-A061-0840CFACCC60